Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LICENÇA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, em juízo de cognição provisória e precária, sobreleva notar que, apesar de não caracterizada a área como pública, não tem o agravante licença para construir tampouco ocupar o local; probabilidade do direito que não se evidencia.

4. Insubsistente, ainda, alegação do agravante de que pretende adquirir o lote em referência: imóvel em discussão que se destina à política habitacional.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.